Tribunal: STF
Processo: Rcl 46726
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 444 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Allan Vitor Giacomeli da Silva contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Bastos/SP, proferida no Processo n. 1500187-86.2021.8.26.0069, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante preso em flagrante em 30.3.2021 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 
    3. O reclamante alega que, “segundo consta no Boletim de Ocorrência, no dia 30 de março de 2021, por volta das 09h, a Polícia Civil foi informada pelo sistema de rastreamento do Correios sobre uma encomenda de conteúdo suspeito, aparentando ser drogas, endereçado ao Reclamante. Diante disso, por volta das 09h15min, ANTES DE ABRIREM A ENCOMENDA, a equipe policial se posicionou nas imediações da residência do Paciente para aguardar a entrega da suspeita mercadoria. (…) Ocorre que, o Reclamante não estava em sua residência. Assim, a equipe composta por quatro policiais se dividiram, ficando a delegada de polícia e um investigador na residência do Reclamante, fazendo buscas (desautorizadas), e os demais policiais foram no local de trabalho de ALLAN (em uma academia em que ele dava aula como personal treiner), abordaram-no e o conduziram coercitivamente até a Delegacia de Polícia” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta que “2 policiais buscaram o Reclamante e levaram ele até o distrito policial, deixando-o sob a custódia de 1 policial, retornando para a residência para buscar os demais integrantes. Após a realização das buscas, no quarto do Reclamante, foi encontrado 100 gramas de maconha e, assim os policiais foram para o distrito policial, incluindo a irmã do Reclamante, e lá chegando conforme relatado pelos próprios policiais, a caixa que continha a mercadoria suspeita, entregue via correios, foi aberta na presença de Suellen SOMENTE, ‘sem a autorização dela’, em sede policial, na qual dentro de uma caixa de tinta capilar continha uma porção de maconha. Observa-se que os relatos dos policiais não denotam que Suellen ou o Reclamante tenha autorizado a abertura da encomenda entregue pelos correios” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “foi abordado em seu local de trabalho ANTES mesmo da Polícia Civil ter aberto a encomenda suspeita e tomado, de fato, conhecimento de seu conteúdo. Neste mesmo instante, sem qualquer informação concreta no sentido de que realmente havia entorpecente na aludida encomenda, Allan foi conduzido coercitivamente até a unidade policial, para naquele lugar aguardar o desfecho das diligências desautorizadas. Não bastasse, prosseguindo com as diligências, antes mesmo de abrir a caixa, ou de ter autorização dos moradores ou judicial, os policiais decidiram adentrar na residência do Reclamante, repito: SEM MANDADO JUDICIAL para averiguar existência de mais entorpecentes, quando foram localizadas mais porções da mesma substância – maconha” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o que se pretende aqui não é demonstrar a ausência dos requisitos da prisão preventiva no presente caso, mas apenas apontar a ausência dos critérios legais para as medidas, sendo que em verdade trata-se de condução coercitiva do indiciado (com a indevida prisão para averiguação) e violação do sigilo de correspondência, portanto, merece ser afastada por afrontar principalmente a autoridade da decisão desta E. Corte na já citada ADPF 444” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos e o requerimento:
    “Seja dado provimento à presente RECLAMAÇÃO, para que, já em sede liminar, seja o Inquérito Policial TRANCADO, ante a ilegal condução coercitiva sofrida pelo Reclamante, desrespeitando decisão de vossa relatoria emanada na ADPF 444-DF, expedindo-se, assim, alvará de soltura em seu favor; 2. Seja, ainda, o Inquérito Policial TRANCADO, ante a presente NULIDADE decorrente da violação de correspondência. O ‘pacote’ não foi aberto pelo reclamante, familiar seu, ou na sua presença, ou ainda com sua anuência. O fato é que assim que a irmã do reclamante recebeu a encomenda, a polícia tomou para si, e, na delegacia, sem a presença do reclamante, os agentes da lei abriram a caixa. O artigo 5º, inciso XII da CF foi violado, sem justa causa prévia, sendo a prova colhida oriunda de ilicitude e, por esta razão, ilícita nos termos do artigo 157 § 1º do Código de Processo Penal; 3. Por fim, respeitosamente, requer se analise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (sic, fl. 15, e-doc. 1).
    4. Em 12.4.2021, determinei a requisição de informações ao juízo da Vara Única da Comarca de Bastos/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial.
    5. Nas informações, a autoridade reclamada, em 13.4.2021, esclareceu: 
    “O paciente ALLAN VITOR GIACOMELI DA SILVA foi preso em virtude de prisão em flagrante delito ocorrida em 30 de março de 2021, pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de substâncias entorpecentes, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por decisão proferida em audiência de custódia virtual ocorrida em 31 de março de 2021, com o seguinte teor: (…).
    Mandado de Prisão Preventiva, cumprido aos 31 de março de 2021.
    Por determinação do Excelentíssimo Sr. Desembargador Relator SÉRGIO RIBAS no Habeas Corpus Criminal n. 2070964-52.2021.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Criminal, foram solicitadas as necessárias informações, comunicando ainda que foi indeferida a medida liminar, conforme despacho, do qual transcrevo o seguinte excerto: ‘Nada obstante, não é possível vislumbrar de pronto, já nesta cognição sumária, a ilegalidade guerreada. Insta consignar que a Recomendação n. 62 do CNJ não determina, mas apenas recomenda aos magistrados algumas medidas diante da pandemia do COVID-19. Dessa forma, deve ser realizada uma análise cuidadosa do caso concreto para que a segurança pública também seja devidamente preservada. Destarte, estão ausentes os requisitos legalmente exigidos para a concessão da liminar pleiteada, que fica indeferida. Saliente-se que a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, sendo que no presente caso não se divisa ilegalidade manifesta a ponto de ensejar a antecipação do mérito do writ’.
    Por decisão datada de 12 de abril de 2021, foi determinado o cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, no Habeas Corpus n. 6573.37/SP, não constatou ilegalidade na prisão em flagrante:
    ‘No caso, quanto às alegações de nulidade do flagrante e das provas nele obtidas, não constato flagrante ilegalidade capaz de afastar a incidência do referido enunciado sumular, especialmente porque o Juízo de origem destacou que ‘não se está diante de ação controlada, mas sim de mera notitia criminis para averiguação de possível conduta criminosa’ (fl. 54); ‘não houve interceptação da correspondência ou abertura indevida’ (fls. 55-56); e ‘foi autorizada a entrada na residência pelos moradores’ (fl. 56). (…). Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para determinar a incontinenti soltura do Paciente, se por al não estiver preso, com as advertências de que deverá permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) pelo Juiz da causa, desde que de forma fundamentada, e de que a prisão processual poderá ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou da superveniência de fatos novos’, Ministra Laurita Vaz. (...)’. expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor de ALLAN VITOR GIACOMELI DA SILVA, encaminhando-se ao local onde se encontra recolhido’.
    Ainda por decisão datada de 12 de abril de 2021, nos termos da decisão proferida pela Superior Instância, foi aplicado a Allan Vitor Giacomeli da Silva, além do comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação do benefício, as seguintes medidas cautelares diversas da prião, previstas no artigo 319 do CPP: 1 – Comparecimento BIMESTRAL em juízo para informar e justificar atividades; quando do retorno presencial das atividades forenses; 2 – Proibição de acesso ou frequência a bares, pesqueiros, lupanares e casas de jogos; 3 – Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 (quinze) dias sem autorização judicial; 4 – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo permanecer em sua residência das 21 horas às 06 horas.
    Alvará de soltura expedido e encaminhado ao local onde se encontra recolhido o paciente, na mesma data, 12 de abril de 2021.
    Os autos encontram-se aguardando o encerramento do inquérito policial.
    Entendendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão, coloco-me à disposição para, se for o caso, complementá-las” (fls. 2-10, e-doc. 9).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem, eventualmente, ter suas competências afrontadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    7. Na espécie vertente, o reclamante alega que, ao manter sua prisão, o juízo da Vara Única da Comarca de Bastos/SP teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444, que tem a seguinte ementa:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando ‘transcrito literalmente o texto legal impugnado’ e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP”. 
    8. A controvérsia suscitada na presente reclamação não guarda identidade com a matéria julgada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444.
    No julgamento de mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444, concluído em 14.6.2018, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, prevista no art. 260 do Código de Processo Penal, não foi recepcionada pela Constituição da República.
    9. Essa matéria não é a que fundamenta o procedimento contra o qual se volta o reclamante. Pelo que se tem nos autos, descabe cogitar-se de “declaração de nulidade da entrada desautorizada no domicílio do acusado, das provas obtidas no flagrante prorrogado, da condução coercitiva do reclamante, da prova obtida em violação de correspondência”. 
    Neste sentido, a autoridade reclamada assentou que “’não se está diante de ação controlada, mas sim de mera notitia criminis para averiguação de possível conduta criminosa’ (fl. 54); ‘não houve interceptação da correspondência ou abertura indevida’ (fls. 55-56); e ‘foi autorizada a entrada na residência pelos moradores’ (fl. 56)”.
    10.  Evidencia-se, na espécie, ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 
    Incabível, portanto, a presente reclamação, por não se constatar identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão deste Supremo Tribunal apontado como paradigma. Assim, por exemplo:
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “RECLAMAÇÃO ATO IMPUGNADO PARADIGMA IDENTIDADE MATERIAL AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 40.730-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).
    11. É de se observar que se esclarece, nas informações prestadas pelo juízo reclamado, que a prisão preventiva do reclamante foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão: “Alvará de soltura expedido e encaminhado ao local onde se encontra recolhido o paciente, na mesma data, 12 de abril de 2021”.
    12. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora